Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. PORQUANTO. A MATÉRIA FOI DIRIMIDA EM OUTROS DOIS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, em que o juiz arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante, no valor de 20% (vinte por cento) do valor da causa do valor atualizado do débito que será revertido ao exequente, exigível nos próprios autos.
1.1. Foi interposto agravo interno, por meio do qual o agravante afirma que não cabe qualquer percentual de condenação por litigância de má-fé, uma vez que toda a argumentação dos agravantes veio a ser reconhecida na decisão conjunta tomada por nos AI 0734284-89 e AI 0729052-96, o que somente ocorreu em razão de terem os ora agravantes insistido na tese, sendo esta legítima pelo seu acolhimento.
2. Com efeito, a apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé, conforme disposições dos arts. 80 e 81 do CPC.
2.1. Na hipótese dos autos, a parte agravante apenas exerceu seu direito à ampla defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento doloso que implique em atentado ao dever de boa-fé processual.
2.2. Observa-se da decisão conjunta proferida nos AI 0729052-96/2021 e AI 0734284-89/202, que os argumentos do agravante não apresentam caráter protelatório e nem configuram mera rediscussão de matérias já analisadas e discutidas em várias manifestações e recursos.
2.3. Com efeito, para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, haja vista que a parte agravante apenas exerceu seu direito à ampla defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento doloso que implique em atentado ao dever de boa-fé processual.
3. Considerando que o feito está apto ao julgamento de mérito, prejudicada a análise do agravo interno.
4. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.